Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705569-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUANDERSON MENDES BARBOSA FILHO, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, HUANDERSON MENDES BARBOSA FILHO DESPACHO Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Manifeste-se a ANHAGUERA PARTICIPAÇÕES acerca da alegação de fato novo, no prazo de 48 horas. Decorrido o prazo, conclusos para análise de petição em processo pautado. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito